Tribunal: TJSP
Processo: 2206173-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de embargos de terceiro – insurgência do agravante contra a decisão que não reconheceu a intempestividade dos embargos opostos pela agravada – decisão combatida que não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC/15 - recurso não conhecido.*